Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009375-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER
PACIENTE:
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1015568-21.2021.811.0002 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, do CP [Fato 01] e no art. 147, caput, do CP [Fato 02], tudo na forma do art. 69 do CP, com incidência do art. 61, inc. II, alínea f do CP e implicações da Lei n.o 11.340/06.
De início, o firmatario do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/05/2021 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal sob o viés da ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destaca inicialmente a não configuração do fumus comissi delicti diante da absoluta inocência do paciente, por serem inverídicas e inverossímeis as acusações feitas pela ofendida tão só em razão de não se conformar com o término do relacionamento amoroso e, principalmente, com o envolvimento do acusado com outra mulher, que inclusive está gestando um filho dele e teria provas de sucessivas ameaças e importunações a si dirigidas pela vítima mediante o aplicativo de mensagens WhatsApp em datas anteriores ao crime ora em discussão e que persistem agora em face dos familiares do paciente após ter sido preso, ao que acrescenta, em arremate, que a materialidade delitiva não restou comprovada, visto que a vítima alega ter sido atacada pelo paciente na data dos fatos, ocasião em que seu casaco fora supostamente rasgado, mas sequer foi submetida ao exame de corpo de delito à que alude o art. 158 do CPP, o que além de ensejar a nulificação do processo nos termos do art. 564, inc. II do mesmo Códex Processual, evidencia, ainda com mais razão, a inocorrência dos crimes imputados.
Lado outro, no que concerne ao periculum libertatis, assevera que conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha assentado a indispensabilidade da prisão na suposta necessidade de garantir a ordem pública e a escorreita aplicação da lei penal, não há indícios de que o increpado tenha se esquivado de eventual responsabilização criminal, ao contrário, demonstrou atitude colaborativa quando, no ato de sua prisão, recebeu os policiais em sua casa e os acompanhou até a Delegacia sem oferecer nenhum tipo de resistência, acreditando que a situação “não passava de um mal entendido”.
Em abono, ressalta que embora não possua emprego fixo no momento porque foi obrigado a romper o vínculo que mantinha em Sorriso/MT e retornar para Várzea Grande/MT após ficar responsável pela guarda da irmã de 12 (doze) anos e pelos cuidados da avó paterna que viviam com seu pai e sua madrasta, os quais faleceram vítimas da Covid-19; o paciente é primário, com bons antecedentes, endereço certo e outros predicados pessoais favoráveis, nada havendo a desabonar sua conduta, tampouco a indicar que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, sendo suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319).
Com base em tais argumentos, o causídico pugna pela concessão in limine da ordem para o fim de agraciar o paciente com a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP), com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do remeio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 89009951 ao ID 89009977.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos na exordial do remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
O rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus são de todo incompatíveis com qualquer dilação probatória, de modo que não se licencia a presente ação a discutir tese negativa de autoria delitiva e muito menos o elemento subjetivo do tipo penal, tanto que esta eg. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR, segundo o qual: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, consta da prova pré-constituída que o juízo de primeiro grau já recebeu a denúncia em face do paciente, não se revelando adequado, pois, proceder em sede de habeas corpus a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal, de modo que as elucubrações do impetrante a respeito da suposta narrativa da vítima decorrer de injusta e maledicente criação mental desta em desfavor do ex-namorado, bem como aquelas acerca da ausência de danos no automóvel em tese utilizado como instrumento do crime doloso contra a vida; devem ser promovidas oportunamente no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o writ a fazer revolvimento de provas a ponto de sopesar umas em detrimento de outras, ou fazer prevalecer a versão defensiva dos fatos sobre outros elementos de convicção disponíveis em sentido contrário, como quer o impetrante.
Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.
Outrossim, por mais que o causídico insista que a ausência do exame de corpo de delito evidencia a falta de comprovação da materialidade delitiva do crime de feminicídio tentado, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que embora seja considerado relevante meio de prova, a realização do exame de corpo de delito é prescindível para comprovação da materialidade delitiva, de modo que a ausência de submissão da vítima à tal procedimento não obsta a persecução criminal judicial.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. (...). AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 1. (...) 2. A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes. 3. Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009). 4. É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/3/2017). 5. (...) 6. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido.” (STJ - RHC: 88186 AP 2017/0201178-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018). Grifei.
No mais, quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. magistrada singular destacou em seus pronunciamentos (ID 89009976, p. 190/196 e ID 89009975, p. 02/06) que a constrição cautelar visa garantir a escorreita aplicação da lei penal e, principalmente, resguardar a ordem pública, notadamente diante da periculosidade do agente, evidenciada pelo “perfil social agressivo” que aparenta possuir, visto que, no dia fatídico, supostamente munido de animus necandi, teria manejado o automóvel que conduzia em direção à ex-namorada que estava na calçada, somente não a atingindo porque esta conseguiu se desvencilhar, abrigando-se na varanda de um imóvel próximo; de modo que a concessão da liberdade provisória, neste momento, poderia constituir “estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, bem como poderá concretizar a ameaça proferida, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade”.
Desta feita, ao menos nesse momento de análise preliminar, verifico que não se trata de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, tampouco é possível concluir de súbito que não se fazem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, à primeira vista e isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela TCCR/TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, ressalto não passar despercebido que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da impetração; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo Colegiado, que é o juiz natural da causa.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator